Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AUTOS N. 0747065-41.2024.8.07.0000 E 0724355- 27.2024.8.07.0000. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao primeiro recurso e julgou como prejudicado o segundo interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão, contradição, obscuridade e erro material no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão quanto aos rendimentos brutos da embargada; (ii) verificar suposta omissão em relação a certidão do oficial, que atestava a ausência de pessoa apta a receber a intimação, circunstância que autorizaria sua realização por edital, nos termos do art. 100 do PGC-TJDFT; (iii) analisar se há omissão no acórdão embargado, diante da alegada divergência em relação a decisões anteriores; (iv) averiguar se há erro material na aplicação do REsp 1.906.475/AM, referente a leilão realizado sob legislação anterior à reforma de 2017; e (v) verificar se há contradição quanto a 5a Turma Cível já havia julgado definitivamente a validade da consolidação da propriedade e da intimação, com trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
3.1. O acórdão reconheceu a hipossuficiência com base em extratos bancários negativos e ausência de prova suficiente para afastar a presunção legal. Considerando suficientes os documentos apresentados para manter a gratuidade. 3.2. O aresto entendeu que não houve esgotamento das tentativas de localização do devedor e que a intimação por edital foi prematura, sem adoção da intimação por hora certa. 3.3. A decisão embargada enfrentou expressamente a matéria, destacando que a utilização do edital exige a prévia tentativa eficaz de intimação pessoal, o que não se verificou no caso concreto. O fundamento adotado, inclusive, encontra amparo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, conforme precedentes citados no voto. Assim, não se verifica omissão ou contradição. 3.4. A alegação de que já teria havido coisa julgada em razão do trânsito em julgado da ação de imissão na posse não encontra respaldo. A sentença proferida naquela demanda delimitou expressamente que seu objeto se restringia ao direito possessório dos adquirentes e que não lhe competia analisar eventuais nulidades no procedimento de consolidação da propriedade ou na intimação da devedora. Assim, não houve pronunciamento judicial sobre a validade do leilão ou da intimação para purgação da mora, de modo que não se pode falar em formação de coisa julgada material nesses pontos. A discussão veiculada no agravo de instrumento, portanto, não se confunde com a controvérsia decidida na demanda possessória, razão pela qual não há que se cogitar de violação ao art. 502 do CPC. 3.5. Também não se sustenta a tese de preclusão com base no julgamento anterior proferido pela 5a Turma Cível no agravo de instrumento n.o 0723471-95.2024.8.07.0000. Naquele feito, a controvérsia girava exclusivamente em torno da capacidade processual da agravante, sem qualquer enfrentamento sobre a higidez do procedimento expropriatório. A ausência de identidade entre os objetos das decisões afasta a aplicação da coisa julgada, nos termos do art. 503 do CPC. Não houve, portanto, qualquer omissão no acórdão embargado nesse aspecto, tampouco contradição. 3.6. Quanto à aplicação do REsp 1.906.475/AM, não se constata erro material. O precedente foi utilizado apenas para ilustrar a necessidade de esgotamento das tentativas de intimação pessoal antes da adoção do edital, entendimento que persiste mesmo após a alteração promovida pela Lei 13.465/2017. Não se tratou de aplicação direta do entendimento à hipótese, mas de reforço argumentativo, o que não caracteriza erro material. 3.7. Ademais, o simples fato de a decisão liminar ter adotado entendimento diverso daquele firmado no acórdão não configura contradição. A liminar, por sua natureza, é proferida monocraticamente pelo relator em juízo inicial e sumário. Já o acórdão é resultado de apreciação colegiada, proferido após a apresentação das contrarrazões e exame mais aprofundado da controvérsia, o que confere maior amplitude e maturidade à deliberação.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 100 do PGC-TJDFT; art. 502 e 503 do CPC; Lei 13.465/2017.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.906.475/AM.